Tribunal: TJMT
Processo: 1009138-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009138-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RAIMUNDO BATISTA GONCALVES - CPF: 361.457.501-20 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei no. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento no. 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente, por isso, a reforma da decisão é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009138-20.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

RAIMUNDO BATISTA GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em fase de Cumprimento de sentença no 0017849-41.2017.8.11.0055, ajuizada em face de
RAIMUNDO BATISTA GONÇALVES
, que indeferiu o pedido de pesquisa no SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“O Banco do Brasil, ora Agravante, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor do Agravado, para reaver o seu crédito liberado e não adimplido. Citados, o Agravado não pagou o débito devido. Desta forma, foram realizadas pesquisas patrimoniais em nome destes, não sendo o débito liquidado até o momento, motivo pelo qual o feito tramita por mais de 7 (sete) anos sem o exequente reaver seu crédito. O agravante no intuito de receber os valores devidos até os dias atuais diligenciou administrativamente a fim de encontrar bens passíveis de penhora, entretanto, sem sucesso. Deste modo, passou a peticionar em juízo pesquisas neste mesmo intuito. Foi requerido, portanto, ao juízo a quo a pesquisa no sistema SREI, que foi indeferido e o processo suspenso por execução frustrada”
(sic). ­­­­

Aduz que
“todas as alegações possuem respaldo em provas documentais e no acima articulado, tudo a evidenciar o fumus boni iuris. O risco de dano irreparável advém do fato de que, não restam alternativas para prosseguimento ao feito, se não a pesquisa SREI que fora indeferida, prejudicando de tal maneira a recuperação de crédito por parte do Agravante. Requer o Agravante, pois, a concessão de efeito suspensivo”
(sic).

Ressalta que
“legítimo é o crédito do Agravante, posto que este diligentemente cumpriu com os termos da avença, disponibilizando ao Agravado, o crédito acordado que, diga-se, foi efetivamente utilizado, de acordo com suas necessidades. As partes contratantes são livres para adotarem as cláusulas e condições que entenderem convenientes, dentro da ampla liberdade contratual de que dispõem. Não havendo ofensa à lei, é plena a liberdade de contratar, até como decorrência das garantias constitucionais dos direitos individuais. Todas as condições estabelecidas no contrato estão de acordo com as regras do Sistema Financeiro Nacional e sob fiscalização e autorização do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN). Não houve nenhuma irregularidade no instrumento celebrado, restando comprovado o inadimplemento das obrigações livremente assumidas pela parte adversa”
(sic).

Registra que
“resta clara a finalidade processual, qual seja, a expropriação de bens pela via forçada, dada a mora do Agravado em adimplir com sua obrigação contratual. Por esse motivo, foi pleiteado pelo Agravante, a pesquisa junto aos sistemas conveniados, a fim de localizar eventual bem da parte junto ao SREI, tendo em vista que Ação tramita sem alcançar o objetivo principal. O CNJ, com vistas a facilitar a comunicação de informações entre os Cartórios, o Poder Judiciário, os cidadãos e as instituições, regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (Provimento 47/2015 e Provimento 89/2019), por meio do qual o acesso ao registro de matrículas é feito de forma ampla e simples, através do referido sistema eletrônico. Conforme disposto no art. 14 do PROVIMENTO N.o 89, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019”
(sic).

Assevera que
“é certo que a situação financeira do Agravado, e de qualquer pessoa, pode mudar a todo tempo”
(sic).

Pondera que o
“Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis SREI tem como princípio a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação TICs para desmaterializar procedimentos registrais internos das serventias, bem como promover a interação destas com o Poder Judiciário, órgãos da Administração Pública, empresas e cidadãos na protocolização eletrônica de títulos e no acesso às certidões e informações registrais, de forma a aprimorar a qualidade e a eficiência do serviço público prestado sob delegação pública. Nestes termos, a decisão que indeferiu a pesquisa via SREI em nome da parte Agravada, deve ser reformada, tendo em vista que é a única medida que este Agravante encontra disponível no momento para verificar possível existência de bens em nome daquela. Não se trata de media excepcional, pois em simples análise aos autos, constata-se que já foram inúmeras as tentativas frustradas de recuperação de seu crédito, sendo que a pesquisa SREI é a medida que se impõe no momento. Desta forma, requer a reforma da decisão agravada, para determinar que seja realizada a pesquisa SREI em nome da parte agravada, como medida de justiça”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, o agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

No mérito, requer
“Seja dado provimento ao agravo ora interposto, para determinar que seja realizada a pesquisa via sistema SREI, a fim de verificar existência de bens em nome do Agravado, por ser medida que se impõe, nos termos da lei”
(sic).

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 01/04/2025, conforme decisão de Id. 278518850.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado em Id. 277294881.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisa no SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis.

Eis o teor do
decisum
, no ponto de interesse:

“[...]
Vistos
,

Defiro o pedido de penhora
via
SISBAJUD
, sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil.

Registro que a providência foi cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil e conforme demonstra os extratos em anexo, não foi localizado nenhum valor para ser bloqueado.

Quanto ao pedido de busca de bens por meio do sistema INFOJUD, entendo que devo deferir, uma vez que o STJ e o TJMT têm decidido, recentemente, acerca da desnecessidade de esgotamento de diligências extrajudiciais para a localização de bens penhoráveis.

Ante o exposto
,
autorizo a requisição de informação acerca da existência de bens à Receita Federal
, sendo que nesta data realizo a busca via INFOJUD.

No entanto, registro que, após a consulta, verifiquei que não consta declaração na base de dados da Receita Federal ou não constam bens penhoráveis na declaração obtida.

Pugnou, ainda, pela utilização do sistema SREI (Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis), para localizar possíveis bens imóveis existentes em nome da parte devedora.

Contudo, a busca de bens em nome da parte executada se trata de diligência a ser realizada pela própria parte interessada, na medida em que
deve se valer da CEI (Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso), onde poderá buscar bens em nome da parte devedora em todos os cartórios do Estado.

Por fim,
defiro
o pedido de busca de veículos em nome da parte executada, via RENAJUD.

Havendo localização de veículo(s), determino a inclusão de restrição de transferência e circulação em relação a tantos quantos bastem para quitação do débito, sendo certo que, sendo o paradeiro do mesmo localizado, expeça-se mandado/carta precatória para penhora do bem, devendo a parte executada ser intimada da penhora na mesma oportunidade, sendo que a intimação far-se-á na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, será intimada pessoalmente.

Caso não seja o executado localizado para ser intimado da penhora, deverá ser observada a regra do art. 830 do Código de Processo Civil.

Efetivada a penhora, deverá a Sra. Gestora proceder à averbação da mesma também através do RENAJUD.

Às providências.”
(Id. 164269528 – Autos de origem)

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), instituído pelo art. 76 da Lei no. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento no. 89/2019 do CNJ, foi criado com o objetivo de simplificar e modernizar o acesso a informações imobiliárias, promovendo a eficiência na localização de bens sujeitos à penhora.

O artigo 8o, § 3o, inciso V, do referido provimento estabelece expressamente que o SREI deve facilitar o intercâmbio de documentos e informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário, conferindo maior celeridade e transparência ao processo executivo.

A tese de que caberia exclusivamente ao credor diligenciar nos cartórios para localizar bens do devedor não se sustenta, pois contraria o princípio da cooperação processual, previsto no art. 6o do CPC, que impõe a todos os sujeitos do processo o dever de colaborar para a obtenção de uma decisão de mérito justa e efetiva. Ao negar a pesquisa via SREI, o Magistrado de origem transfere indevidamente ao exequente um ônus que deveria ser compartilhado pelo Poder Judiciário, ao invés de utilizar um mecanismo tecnológico regulamentado justamente para essa finalidade.

O indeferimento da pesquisa, sob o argumento de que o credor pode realizar a busca por conta própria, configura um retrocesso e desconsidera os avanços promovidos pela informatização dos serviços judiciais e extrajudiciais. A exigência de deslocamento físico aos cartórios, além de burocrática e ineficaz, impõe uma restrição desnecessária à efetividade da execução, retardando a satisfação do crédito e contrariando o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 4o do CPC.

Dessa forma, a recusa injustificada na utilização do SREI compromete não apenas a celeridade processual, mas também o direito do exequente de ver seu crédito satisfeito por meio de mecanismos eficazes e modernos. O SREI é uma ferramenta já disponível ao Judiciário e sua utilização para a localização de bens deve ser deferida sempre que demonstrada sua necessidade no curso da execução.

Portanto, considerando que o objetivo do SREI é justamente facilitar a pesquisa de bens por meio eletrônico, assegurando maior efetividade à prestação jurisdicional, deve ser deferida a busca requerida pelo agravante.

Registre-se, por fim, que o princípio da cooperação, estabelecido no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos do processo – inclusive o Magistrado – atuem de forma colaborativa para que se obtenha, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva. Nesse contexto, mostra-se plenamente cabível o deferimento da busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), como meio hábil e legítimo de garantir a efetividade da execução.

Acerca da matéria, destaco os seguintes julgados deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- LOCALIZAÇÃO DE BENS – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE -
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), previsto no art. 76 da Lei no. 13.465/2017 e regulamentado pelo Provimento no. 89/2019 do CNJ, visa à modernização do acesso a informações imobiliárias, permitindo maior celeridade na localização de bens.

A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) é medida adequada e eficaz para a localização de bens passíveis de penhora, dispensando o esgotamento de outras diligências pelo exequente, por isso, a reforma da decisão é medida que se impõe
.”

(N.U 1006248-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS CNIB, SREI E SNIPER. LOCALIZAÇÃO DE BENS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DEFERIMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de realização de pesquisas patrimoniais nos sistemas CNIB, SREI e SNIPER, em processo de execução que tramita desde 2006, sem êxito na localização de bens do devedor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a comprovação do esgotamento prévio de diligências para autorizar a consulta ao sistema SNIPER; (ii) se a CNIB pode ser utilizada em execuções privadas sem decisão judicial de indisponibilidade de bens; e (iii) se a consulta ao SREI exige intervenção judicial ou pode ser realizada diretamente pela parte.

III. Razões de decidir

3. O uso do sistema SNIPER não exige o esgotamento prévio de diligências administrativas, sendo ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução e localizar bens do devedor.

4. A jurisprudência do STJ autoriza a utilização da CNIB em execuções privadas, desde que frustradas as tentativas de localização de bens por meios tradicionais, o que se verifica no caso concreto.

5. O SREI complementa os demais sistemas, permitindo a localização de bens imóveis em todo o território nacional, não havendo óbice para seu uso mediante autorização judicial.

6. A longa duração do processo de execução e a ausência de resultados positivos nas diligências anteriores justificam o uso combinado das ferramentas, em observância à efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas patrimoniais pelos sistemas SNIPER, CNIB e SREI.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a utilização dos sistemas SNIPER, CNIB e SREI para localização de bens em execução frustrada, independentemente do esgotamento prévio de diligências administrativas.”

“2. A efetividade da execução justifica o uso dessas ferramentas quando demonstrada a ausência de êxito em tentativas anteriores de localização de bens.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.141.068/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.11.2023; TJMT, AI 1019684-71.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024.”

(N.U 1033799-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025) (Destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA CNIB E SREI – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO
– RECURSO PROVIDO.

1.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas CNIB e SREI, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

2. Recurso provido.”

(N.U 1001925-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão singular e deferir a pesquisa de bens via sistema SREI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025